Tribunal: STF
Processo: HC 216576
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maurício Dal Castel em favor de William Flor Machado, contra conduta omissiva do Relator do HC 699.625/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 15-37). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do HC 699.625/SC em curso na Corte Superior. Sustenta que ‘WILLIAM encontra-se preso desde sua prisão em flagrante em 10/06/2020. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus substitutivo de recurso especial perante o STJ em 08/10/2021, tendo sido a liminar indeferida em 13/10/2021 (...). O MPF, diligentemente, apresentou parecer pela denegação da ordem em 25/11/2021. Contudo, apesar de encontrar-se em condições para julgamento, uma vez dispensadas as informações do TJSC em razão de estar o mandamus devidamente instruído, o habeas corpus encontra-se concluso com o Ministro Relator, sem previsão de julgamento, desde 26/11/2021, ou seja, há mais de meio ano”. Requer, na medida liminar e no mérito, que seja determinada a imediata inclusão do HC 699.625/SC em pauta de julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 699.625/SC foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz em 11.10.2021. Após o indeferimento do pedido de liminar, remetido o feito para vista ao Ministério Público. Os autos retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 25.11.2021.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ, distribuído na Corte Superior há, aproximadamente, 8 meses e com autos conclusos para julgamento há 6 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 699.625/SC, no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora